Tribunal: TJMT
Processo: 0004442-06.2017.8.11.0010
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004442-06.2017.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROGERIO SANTOS DA SILVA - CPF: 915.976.091-53 (APELANTE), MIGUEL CANOVAS DA ROCHA - CPF: 007.572.361-11 (APELADO), ESTELA MARIS PIVETTA - CPF: 804.550.931-72 (ADVOGADO), LUIS ANGELO SCUARCIALUPI - CPF: 035.993.838-80 (ADVOGADO), JOAO ALAOR DA SILVA - CPF: 109.903.801-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DEUZELIA PEREIRA MACHADO - CPF: 781.554.011-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – VENDA DE IMÓVEL PENHORADO PARA FILHO – GRAU DE PARENTESCO – AUSÊNCIA DE REGISTRO DA PENHORA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 375 DO STJ – FRAUDE Á EXECUÇÃO RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1- Observa-se que existindo a execução, o executado procedeu a venda do bem ao seu próprio filho, acarretando na dissolução do patrimônio que serviria para pagamento da dívida, ainda mais quando o reconhecimento de firma é realizado durante o trâmite da execução.

2- Não obstante a existência da súmula 375 do STJ, de que depende o reconhecimento da fraude à execução o registro da penhora do bem alienado ou prova da má-fé do terceiro adquirente, nos autos a venda ocorreu entre parentes, o que afasta a aplicação da exigência da súmula. A jurisprudência entende que, pela proximidade de parentesco, no caso filho e pai, o adquirente conhecia ou tinha condições de conhecer a litigiosidade que recaia sobre o bem, o que afasta a tese do apelante, e incide a caracterização da má-fé do terceiro adquirente.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021